Tribunal: TRF3
Processo: 0008332-14.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
406/588)

0008332-14.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 12/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 12/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. Tendo o presente feito como parte a União, deve ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, (Resolução 134, 21/12/2010) e não tabela do Tribunal de Justiça.

2. Conforme consta do Manual, atualiza-se o valor da condenação em verba honorária desde a decisão judicial que os arbitrou .

3. Cabível a incidência de juros de mora sobre condenação de verba honorária.

4.“Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

5. PARCIAL PROVIMENTO à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008332-14.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GISELLE MAKARI MANFRIM

Advogado do(a) APELADO: NILSON GRIGOLI JUNIOR - SP130136

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008332-14.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GISELLE MAKARI MANFRIM

Advogado do(a) APELADO: NILSON GRIGOLI JUNIOR - SP130136

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução ajuizados pela UNIÃO em face de GISELLE MAKIRI MANFRIM. Valorada a causa em R$ 14.070,91.

Na sentença, o Juiz julgou o feito improcedente.

Apela a União. Sustenta que há excesso de execução, pois o exequente usou tabela do Tribunal de Justiça para atualizar o débito, quando deveria ter utilizado o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Entendeu o Juiz cabível atualização a contar da propositura da ação, quando deveria ser atualizado desde a decisão. Assim, o valor devido é de R$ 5.918,76 para maio de 2009, e não os R$ 19.989,67 cobrados. Defende ser incabível a inclusão de juros de mora, seja porque o pagamento se dá via precatório, seja porque é descabida inclusão em execução de honorários.

Contrarrazões às fls. 47 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008332-14.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GISELLE MAKARI MANFRIM

Advogado do(a) APELADO: NILSON GRIGOLI JUNIOR - SP130136

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de execução de honorários em que se discute os critérios de correção monetária e juros.

Consignou o Juiz na sentença:

- Tanto os juros quanto a correção monetária são devidos, embora não constem expressamente do acórdão que fixou a verba honorária em R$ 5.000,00;

- A correção monetária é devida porque, além de constituir pedido implícito, não representa aumento do capital principal, senão mera recomposição do poder aquisitivo monetário. Logo, sempre deve ser procedida de modo a permitir que o credor tenha poder de compra idêntico ao que teria se recebesse a obrigação ao tempo devido;

- O mesmo ocorre com os juros, que, nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, constituem pedido implícito. Ademais, diferentemente do que fora alegado pela embargante, os honorários não foram arbitrados sobre o valor da causa, mas sim em valor fixo (R$ 5.000,00);

- Não havendo menção expressa no acórdão (copiado a fls. 19/25) acerca do termo ‘a quo’ da incidência de Juros e Correção Monetária sobre a condenação em honorários advocatícios, aqueles (juros) devem incidir a partir da data da citação, enquanto esta (correção monetária) deve incidir a partir da propositura da ação;

- Em que pese o exercício de competência delegada por parte deste Juízo, entendo que nada impede que a correção monetária seja calculada com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, haja vista que reflete a atualização do crédito, não havendo que se falar em qualquer vício na utilização de tal parâmetro;

- Já no tocante aos juros moratórios, tendo havido silêncio no acórdão acerca do índice a ser aplicado, devem incidir no percentual de 0,5% ao mês da citação, até 31/12/2002, e de 1% ao mês, a partir de janeiro de 2003, quando entrou em vigor o Novo Código Civil, consoante tem decidido a Jurisprudência, que chegou a dar origem ao enunciado 164 do Conselho da Justiça Federal.

O acórdão que fixou a verba honorária consignou (fls. 122):

“Dou parcial provimento à apelação para fixar a verba honorária devida ao advogado da executada Giselle Makari em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais)”.

1- Tabela de correção monetária.

Sustenta a apelante que há excesso de execução, pois o exequente usou tabela do Tribunal de Justiça para atualizar o débito, quando deveria ter utilizado o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Correto o alegado pela União.

A Resolução 134 de 21/12/2010 aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

Assim, tendo o presente feito como parte a União, deve ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e não tabela do Tribunal de Justiça.

2- Termo "a quo" da correção monetária.

Alega a União, também, que o Juiz entendeu cabível atualização a contar da propositura da ação, quando deveria ser atualizado desde a decisão.

Correta também essa alegação da União.

Conforme consta do Manual (fls. 35), atualiza-se o valor da condenação em verba honorária desde a decisão judicial que os arbitrou.

3- Juros de mora.

Por fim, alega a União ser incabível a inclusão de juros de mora, (a) seja porque é descabida inclusão em execução de honorários, (b) seja porque o pagamento se dá via precatório.

a) Apesar de estar sem previsão no julgado, os juros de mora são devidos, conforme remansosa orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, materializada na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 254 DO STF. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DAS OMISSÕES. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PRECEITOS FEDERAIS.SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.

(...)

3. Tratam os autos de embargos à execução opostos pela Fazenda Nacional alegando excesso de execução devido à inclusão de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo sentido do entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a possibilidade de incidência de juros de mora sobre a verba honorária quando caracterizada a mora do devedor, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença exequenda, entendimento que se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009; AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1257257/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011) (grifei)

Assim, devida a inclusão de juros moratórios no cálculo de execução.

b) O STF fixou o seguinte entendimento no RE 579.431:

JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.

Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

(RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

Entre a data do cálculo e data do protocolo do precatório no Tribunal pode mediar lapso temporal demasiadamente longo, consideradas as impugnações das partes. Assim, se o Supremo Tribunal Federal considera que, durante o período a que refere o Artigo 100, § 1o, da Constituição, não há que se falar em mora (Súmula Vinculante 17), o mesmo não se pode dizer do período anterior à entrada do precatório no respectivo Tribunal, no qual se aplica juros de mora em continuação.

Neste sentido também decidiu esta Turma em recente julgado de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. PAGAMENTO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO. ARTIGO 100, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Execução Contra a Fazenda Pública ajuizada na origem, determinou o pagamento de juros de mora em continuação entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a expedição do ofício requisitório.Alega o agravante que após a homologação da conta de liquidação não há mora - e, por conseguinte, juros de mora - e afirma que se a Fazenda não tem opção de pagar antes ao credor, eventual mora seria ilícita por violar a ordem e a impessoalidade dos pagamentos. Argumenta que a incidência de juros de mora envolve inadimplência e mora e que não há que se falar em incidência de juros de mora quando o ente previdenciário utiliza as únicas formas legais disponíveis para o cumprimento da obrigação, vez que descaracterizado o inadimplemento por parte do poder público.Com efeito, quando da expedição do precatório, no presente feito, os cálculos apresentados pela credora não foram atualizados monetariamente nem contaram com a incidência dos juros de mora desde a data de sua elaboração. Desse modo, entre a data do cálculo e a data do protocolo do precatório perante o Tribunal existe um hiato que não foi preenchido, quer pelo Juízo, quando da elaboração da requisição de pagamento, quer pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, e, portanto, é necessário que os cálculos compreendam a atualização daquele período.Esclareça-se, por fim, que entre a data do cálculo e o protocolo do precatório no Tribunal pode mediar lapso temporal demasiadamente longo, consideradas as impugnações das partes. Assim, se o Supremo Tribunal Federal considera que, durante o período a que refere o Artigo 100, § 1o, da Constituição, não há que se falar em mora, o mesmo não se pode dizer do período anterior à entrada do precatório no respectivo Tribunal. Neste sentido: (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017.Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(AI 5006870-87.2019.4.03.0000, Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/07/2019.)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, determinando que os cálculos de atualização e de juros sejam feitos conforme estabelecido no voto.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

1. Tendo o presente feito como parte a União, deve ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, (Resolução 134, 21/12/2010) e não tabela do Tribunal de Justiça.

2. Conforme consta do Manual, atualiza-se o valor da condenação em verba honorária desde a decisão judicial que os arbitrou .

3. Cabível a incidência de juros de mora sobre condenação de verba honorária.

4.“Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

5. PARCIAL PROVIMENTO à apelação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, determinando que os cálculos de atualização e de juros sejam feitos conforme estabelecido no voto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.